Tribunal: TJDFT
Processo: 0717384-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI. CUSTEIO DE DESPESAS. AUSENTE OMISSÃO ESTATAL. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu proceda à internação da autora em leito de UTI, confirmando a decisão de tutela de urgência, mas afastou a responsabilidade do Distrito Federal para custear as despesas hospitalares contraídas em leito de UTI de entidade privada enquanto esteve internada aguardando leito de UTI na rede pública de saúde.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51658890). Defiro a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC/15. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID. 52257825).
3. Em síntese, a autora/recorrente alega que o direito à saúde constitui direito fundamental subjetivo previsto na CF/88, na Lei Orgânica do DF, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas Convenções e Pactos Internacionais, sendo de aplicação imediata e ampla. Afirma que o Enunciado 93 do CNJ estabelece prazos para o atendimento das demandas de saúde, sendo que, no caso de urgência ou emergência, esses prazos não devem ser aplicados, pois o atendimento deve ser imediato. Ressalta que, caso não sejam observados os devidos parâmetros, a intervenção do Poder Judiciário, para garantir a efetivação do direito constitucional à saúde, é legítima. Defende a responsabilidade do DF quanto ao custo da internação no hospital privado desde o dia 29/03/2023 (data que houve o requerimento de internação na UTI) até a alta hospitalar, considerando que o DF não cumpriu a obrigação.
4. Em contrarrazões, o réu (Distrito Federal - DF) aduz que a recorrente buscou a rede privada de maneira voluntária e, após demandar um leito de UTI, foi transferida, assim que possível, para a rede pública. Dessa forma, a sentença deve ser mantida.
5. É certo que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, previsto tanto na CF/88 (art. 196) quanto na Lei Orgânica do DF (art. 204). A despeito disso, a questão devolvida à análise desta Turma cinge-se na responsabilidade estatal por danos materiais decorrentes da internação da recorrente em leito de UTI da rede privada.
6. A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. A omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano. (Acórdão 1780531, 07254597420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. As provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento à recorrente na rede pública, a qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
8. A espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Portanto, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Julgado anterior de caso semelhante: (Acórdão 1780742, 07188738420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Na hipótese, a recorrente buscou o atendimento ambulatorial do hospital particular por escolha própria em 29/03/2023, haja vista estar com mal-estar. No hospital, seu quadro clínico se agravou, de modo que a sua internação em UTI foi determinada pelos profissionais do hospital particular. Nesse mesmo dia, o familiar da recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, requerendo a internação da recorrente em UTI da rede pública, uma vez que não poderia arcar com as despesas médicas relacionadas à internação na rede privada. A liminar foi deferida também no dia 29/03/2023 (ID. 51658837), motivo pelo qual a Secretaria de Saúde do DF foi intimada e a recorrente foi inserida na lista de espera em 30/03/2023. A liminar foi cumprida com a internação da recorrida em leito de UTI da rede pública em 01/04/2023 (ID.51658863), dentro de período razoável, que não se mostra excessivo.
10. Assim, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98 do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.